Tribunal: TJPA
Processo: 0816036-83.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816036-83.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALBERTO NASCIMENTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Excesso de prazo. Alegação de flagrante preparado. Trancamento de ação penal. Inadequação da via eleita. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), com decretação de prisão preventiva. Ação penal suspensa por 06 (seis) meses devido à suspeição de dois magistrados. Paciente pleiteia trancamento da ação penal por alegação de flagrante preparado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste no pleito de trancamento da ação penal por suposta ilegalidade do flagrante, além do excesso de prazo e pedido de extensão do benefício previsto no art. 580 do CPP ao paciente, estes dois últimos pedidos encontram-se prejudicados, uma vez que o paciente teve sua prisão relaxada na data de 10/10/2024.

III. Razões de decidir

3. A alegação de flagrante preparado foi rechaçada com base em provas apresentadas no processo, incluindo a confissão do paciente quanto à venda de drogas e a apreensão de entorpecentes.
4. Quanto ao trancamento da ação penal, a jurisprudência consolidada aponta que essa medida é cabível apenas em hipóteses excepcionais, quando evidente a ausência de justa causa, o que não se verifica no caso, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. Não se admite o trancamento de ação penal na via estreita do
habeas corpus
quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo necessária a devida instrução processual para esclarecimento dos fatos."

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC 0800357-14.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 04/04/2022.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório e para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar impetrado em favor de
Alberto Nascimento de Souza
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800726-51.2024.8.14.0060
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 22309692) que, o paciente foi
preso
na data de
29/03/2024
, pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas
, sendo
decretada sua prisão preventiva em 30/03/2024
.
A denúncia foi oferecida em 10/05/2024
.

Em
04/06/2024
, o juízo se
declarou suspeito
para atuar no processo.

Em
13/06/2024
, o juízo auxiliar
recebeu a denúncia
e
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 11/09/2024
. No entanto, antes da audiência, no dia
09/09/2024
, o
juízo auxiliar também se declarou suspeito
para atuar no feito.

A audiência não se realizou
e, até a data da presente impetração, o processo se encontra paralisado a exatos 06 (seis) meses,
sem que tenha sido designada nova data
, o que configura
excesso de prazo
, já que não há data para o início e conclusão da instrução processual.

Sustenta o impetrante que,
os fatos não aconteceram da forma como foram retratados pelos policiais militares e o flagrante foi preparado
, destacando que já havia um
conflito pretérito
entre a polícia militar de Tomé-Açu/PA e o dono do estabelecimento (hotel),
Júnior Silva de Oliveira
, para quem o paciente prestava serviço como recepcionista.

Assim,
o paciente está servindo apenas como BODE EXPIATÓRIO, visto que o objetivo dos policiais é prejudicar o dono do hotel
, que está solto, mesmo tendo sido denunciado nas mesmas condutas que o paciente, cabendo, portanto, a
extensão do benefício ao paciente, conforme art. 580 do CPP
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para que seja
trancada a ação penal contra o paciente
ou que seja
concedida a extensão do benefício previsto no art. 580 do CPP
, com a expedição do competente
alvará de soltura
ou a
concessão da liberdade do paciente, em razão do constrangimento ilegal por excesso de prazo
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração.

Em
30/09/2024
,
indeferi a liminar postulada
em favor do paciente (doc. ID 22370639) e solicitei
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante expediente datado de
24/09/2024
(doc. ID 22429391).

A autoridade coatora assim informa:

“
I. Fatos

1. Data da prisão em flagrante:
O réu foi preso em flagrante no dia 29/03/2024, sob acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

2. Circunstâncias do flagrante:
A Polícia Militar recebeu denúncias de que no Hotel Saladinha, localizado em Tomé-Açu, estaria ocorrendo a comercialização de drogas. Ao chegar ao local, a equipe policial constatou intensa movimentação. O réu foi abordado e, durante a busca pessoal, foi apreendida substância entorpecente do tipo "oxi", além de um celular e quantias em dinheiro. ALBERTO confessou que estava vendendo drogas para o proprietário do hotel, Júnior Silva de Oliveira, agindo como intermediário nas vendas e repassando parte dos valores ao corréu Júnior.

3. Homologação da prisão e conversão em preventiva:
Em 30/03/2024, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, conforme decisão de ID 112221566, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentada pela gravidade concreta do crime e o risco à ordem pública.

4. Provas anexadas aos autos:

-
Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação Definitivo, imagens fotográficas, e comprovantes de depósito
estão nos autos (ID 113397177).

- O relatório policial que descreve as circunstâncias da prisão e os elementos probatórios constam no ID 113397175.

5. Denúncia:
O Ministério Público ofereceu denúncia em ID 115249331, imputando ao réu os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme os arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, assim como imputou as mesmas condutas ao corréu JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA.

6. Audiência de custódia:
Realizada em 30/03/2024 (ID 112225907), na qual os fundamentos da conversão da prisão em flagrante em preventiva foram ratificados.

7. Comunicação sobre agressão:
Foi expedida comunicação para a Corregedoria da Polícia Militar do Pará, após o réu informar que sofreu agressões no momento de sua prisão (ID 112290307).

8. Suspeição de magistrado e servidores:
Foram declaradas a suspeição do magistrado (ID 116874976) e de servidores (ID 113149898 e ID 126571655).

9. Audiência de instrução e julgamento:
Designada no ID 117556194.

10. Defesa:

•
Júnior Silva de Oliveira
apresentou defesa preliminar (ID 119016103).

•
Alberto Nascimento de Souza
, o paciente, não apresentou defesa dentro do prazo estipulado, tendo os autos sido remetidos à Defensoria Pública (ID 119451426). Posteriormente, o réu foi intimado a apresentar resposta à acusação, com ciência registrada em 15/07/2024 e prazo limite para manifestação em 25/07/2024 (ID 121529853). O réu apresentou resposta à acusação em ID 121719846.

II. Fundamentação da manutenção da prisão preventiva

1. Materialidade e indícios de autoria:
A prisão em flagrante foi formalizada com a apreensão de entorpecentes e a confissão do réu quanto ao envolvimento no tráfico de drogas. O termo de constatação toxicológica provisório, as imagens fotográficas e os comprovantes de depósito anexados aos autos reforçam a materialidade delitiva.

2.
Periculum libertatis
:
A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta do crime e à periculosidade do réu, que atuava como intermediário na venda de drogas em um estabelecimento comercial. O crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a crime hediondo, gera outros delitos e desordem social, legitimando a necessidade da custódia preventiva.

3. Inadequação das medidas cautelares diversas:
Considerou-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a liberação do réu representaria risco à ordem pública e à continuidade das atividades delitivas.

III. Excesso de prazo da prisão preventiva

A defesa alega eventual excesso de prazo da prisão preventiva do paciente. No entanto, é necessário destacar que, embora o prazo para a conclusão da instrução tenha se estendido, isso se deu em razão de fatores alheios à vontade da parte acusatória ou do juízo.

1. Suspeição de magistrado e substituto:
Em 04/06/2024 e 09/09/2024, foram declaradas a suspeição do juiz titular e do juiz substituto automático, conforme ID’s 116874976 e 125945613, o que gerou a necessidade de designação de um juiz auxiliar para atuar nos autos. A designação do novo magistrado foi feita com fundamento nas Portarias nº 4.474/2024-GP, de 19 de setembro de 2024, e nº 4.548/2024-GP, de 24 de setembro de 2024.

2. Demora na apresentação da defesa do paciente:
O paciente não apresentou defesa prévia no prazo legal, embora tenha sido devidamente intimado. Em 05/07/2024, o réu foi intimado por expedição eletrônica, com registro de ciência em 15/07/2024, sendo que o prazo limite para manifestação era 25/07/2024(ID 121529853). Após o não cumprimento do prazo, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, conforme ID 119451426. A Defensoria, ao ser intimada, pugnou pela intimação do advogado constituído do paciente, uma vez que ele já possuía advogado habilitado nos autos (ID 119462172). O réu não apresentou defesa preliminar no referido prazo, o que também contribuiu para o alongamento dos trâmites processuais.

3. Necessidade de nova designação de magistrado:
A substituição dos magistrados e servidores da Vara foi imprescindível para dar continuidade aos atos processuais, incluindo a designação de nova audiência de instrução e julgamento.

Assim, o alegado excesso de prazo é justificado pelas circunstâncias processuais, sobretudo pela substituição dos magistrados, sem que isso represente demora abusiva ou ausência de diligência do Poder Judiciário. Todas as medidas necessárias foram tomadas para assegurar a tramitação regular do processo e a garantia do contraditório e da ampla defesa. Em breve, as partes serão intimadas da nova data para audiência de instrução e julgamento.

IV. Situação Atual

• O réu permanece preso preventivamente.

• O réu apresentou resposta à acusação após intimação regular.

• O processo está concluso para o Juiz Auxiliar, aguardando designação de audiência de instrução e julgamento de acordo com pauta, observada a prioridade na tramitação por se tratar de réu preso”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação da ordem

impetrada no que concerne ao pedido de trancamento da ação penal e, quanto aos pleitos de excesso de prazo e extensão de benefício do corréu ao paciente, manifesta-se pela prejudicialidade do
writ
(parecer, doc. ID 22682786).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em primeiro lugar, vale pontuar que,
os pedidos de extensão do benefício (conforme art. 580 do CPP) e excesso de prazo restam prejudicados
, já tendo sido
o paciente Alberto Nascimento de Souza colocado em liberdade pelo juízo no dia 10/10/2024
(doc. ID 129029336), conforme decisão monocrática no
Habeas Corpus nº 0816413-54.2024.8.14.0000
, restando tão somente a análise do outro pedido.

Quanto à pretensão de
trancamento da ação penal
, mister frisar que se encontra pacífico na jurisprudência e na doutrina pátrias, o entendimento de que, na via estreita do
Habeas Corpus
,
não é cabível a apreciação aprofundada de matéria probatória
. Tal análise é feita no trâmite da instrução processual, quando caberá ao juiz processante a verificação da veracidade dos fatos narrados na denúncia, com o desiderato de formar o seu convencimento. Portanto,
não se pode, pela via estreita do
mandamus
, trancar a ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo das provas carreadas
.

Com efeito, vale enfatizar que o trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a
inocência do acusado
, a
atipicidade da conduta
ou a
extinção da punibilidade
, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento. No mais, considerando as razões de fato e de direito explanadas, observa-se que
trancar a ação penal nesse momento, sem a devida instrução, refletiria um descaso com as circunstâncias do caso, as provas indiciárias, o império da lei e o princípio do devido processo legal
.
Acarretaria prejuízo à resolução dos fatos, impedindo a busca da verdade real
.

Não se vislumbra,
in casu
, quaisquer razões que justifiquem o trancamento da ação penal,
não estando configurada, em análise preambular, a ilegalidade do flagrante
,
não vislumbrando a alegada ausência de justa causa
, muito embora a defesa tenha alegado que foram juntados vídeos, bem como que a ação dos policiais é duvidosa, pois já existia um conflito pretérito entre a polícia militar de Tomé-Açu/PA e o dono do estabelecimento (hotel) para quem o paciente prestava serviço como recepcionista. Acrescenta-se que a tese levantada pela defesa exige dilação probatória para sua constatação, o que é incompatível com a via eleita. Nesse sentido:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, §1º, DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 41, DO CPP. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
1. Impossível, na via estreita do
habeas corpus
, trancar a ação penal quando o reconhecimento da justa causa exigir um exame aprofundado e valorativo de provas a serem erigidas na
persecutio criminis in iudicium
. Ademais, temerário o trancamento, de plano, da ação penal, principalmente quando a denúncia, já recebida pelo magistrado singular, atende aos requisitos descritos no artigo 41, do CPP, posto que contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as circunstâncias, qualificação do acusado, tipificação do delitos e rol de testemunhas;
2. O trancamento de ação penal por meio do
habeas corpus
é medida excepcional, e somente autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipóteses não configuradas no caso em exame
;
3. Ordem denegada. Unanimidade
. (HC 0800357-14.2022.8.14.0000, Relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal do TJE/PA, Acórdão nº 8875592, Data do Julgamento: 04/04/2022, Data do Documento: 05/04/2022).

Ademais, quanto à alegação de
flagrante preparado
, verifica-se que
a autoridade coatora já analisou tal questão, tendo homologado a prisão em flagrante e a convertido em prisão preventiva
. O juízo assim se manifestou acerca da matéria:
“Analisados os autos, em relação ao flagranteado ALBERTO NASCIMENTO DE SOUZA, tenho que o flagrante está revestido dos pressupostos previstos no art. 302, I, do Código de Processo Penal e das formalidades exigidas pelos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal. No mais, foram cumpridas as formalidades legais, como oitiva do condutor, das testemunhas e do flagranteado, expedição de nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais, comunicação à família do preso, termo de constatação toxicológico provisório, laudo de exame de corpo de delito, etc. Em relação ao flagranteado JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das situações que autorizam a prisão em flagrante, tendo em vista que nada foi encontrado com ele, conforme art. 302, I, II, III e IV, do CPP. Assim, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE APENAS EM RELAÇÃO A ALBERTO NASCIMENTO DE SOUZA E DEIXO DE HOMOLOGAR EM RELAÇÃO A JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA”
.

Dessa forma,
o pleito já foi devidamente apreciado pela autoridade judiciária de primeiro grau
. Observa-se que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória. Assim, melhor diretiva é o aguardo da instrução processual, com a elaboração do devido processo legal, em que as questões meritórias serão devidamente apreciadas pela autoridade judiciária de primeiro grau.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024